Tribunal: TJES
Processo: 0008121-53.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008121-53.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR e outros

APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0008121-53.2017.8.08.0024

A
PTE
:
CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

A
PDO
:

INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

RELATOR:

DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. PUBLICIDADE AGRESSIVA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO VALOR DA PENALIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta em face de sentença que, em ação anulatória ajuizada contra o Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon/ES), julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reduzindo a multa administrativa de 36.137 VRTEs (equivalente a R$106.745,08) para 10.000 VRTEs (atualizado em R$45.032,00). A penalidade foi aplicada em decorrência de suposta publicidade agressiva, em violação ao artigo 31 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), relacionada a oferta direcionada a consumidores com restrições de crédito ou sem margem para novos empréstimos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a multa administrativa aplicada pelo Procon/ES foi devidamente motivada e respeitou os critérios de razoabilidade e proporcionalidade; e (ii) determinar se a penalidade deveria ser mantida no montante fixado ou reduzida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autoridade administrativa fundamenta a multa no descumprimento dos artigos 31, 39, V e §3º do artigo 54 do CDC, destacando que a publicidade veiculada pela apelante exigiu vantagem manifestamente excessiva e não apresentava informações claras e ostensivas.

O artigo 57 do CDC dispõe que a pena de multa deve ser graduada com base na gravidade da infração, na vantagem auferida e na condição econômica do fornecedor. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que a multa administrativa tem caráter preventivo e repressivo, fundando-se no poder de polícia do Procon para coibir práticas abusivas e proteger o consumidor (AgInt nos EDcl no REsp 1707029/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma).

A fixação da penalidade administrativa, embora válida, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme jurisprudência consolidada. Esses princípios visam evitar sanções desproporcionais que extrapolem os fins pretendidos pela legislação consumerista, preservando o equilíbrio entre a finalidade do ato administrativo e os impactos para o administrado.

A análise dos critérios previstos no artigo 57 do CDC evidencia que o valor da penalidade, ainda que reduzido na sentença para R$45.032,00, permanece desarrazoado, considerando o contexto da infração, a vantagem auferida e o potencial de lesão difusa, bem como o impacto econômico na recorrente.

Consoante os ensinamentos doutrinários de Hely Lopes Meirelles e Odete Medauar, a razoabilidade e a proporcionalidade exigem que as sanções administrativas sejam impostas em medida estritamente necessária ao atendimento do interesse público, sem caráter excessivo ou arrecadatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da multa administrativa para R$20.000,00 (vinte mil reais).

Tese de julgamento
:

A multa administrativa aplicada pelo Procon, com fundamento no artigo 57 do CDC, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

A desproporcionalidade na fixação da multa enseja sua redução para valor compatível com os parâmetros legais e a finalidade repressivo-preventiva do ato administrativo.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 31, 39, V, 54, §3º, 56, I, e 57; CF/1988, art. 37.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1707029/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 09/04/2019, DJe 29/05/2019; STJ, RMS 21.518/RN, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 10/10/2006, DJ 19/10/2006.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0008121-53.2017.8.08.0024

A
PTE
:
CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

A
PDO
:

INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

RELATOR:

DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Consoante relatado,
t
rata-se de Apelação Cível
i
nterposta

por
CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
,
eis que irresignad
o
com os termos da
sentença
inserida no id.9204539
, que nos autos
da ação anulatória ajuizada em desfavor de INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
,
por meio da qual o juízo julgou parcialmente procedentes
os pedidos iniciais,
reduzindo o valor d
a penalidade administrativa aplicada pelo Procon.

E
minentes Pares,
cinge-se o
recurso em perquirir se a multa aplicada pelo Procon/
ES, em desfavor do apelante
foi devidamente motivada, bem como se atendeu aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade com a conduta por ela praticada.

V
erifica-se que a Reclamação do Consumidor
referiu-se a “
publicidade agressiva
”, em violação ao artigo 31 do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que veiculou propaganda direcionada a quem já possui empréstimos vigentes e encontra-se sem margem para novas pactuações ou ainda, aos que possuem restrições ao crédito no mercado.

Na decisão administrativa,
proferida no processo administrativo nº 32.001.001.11-0069519, foi aplicada
a multa no importe de
36.137 VRTEs
(2016)
, que se reverte no montante de
R$ 106.745,08

(
cento e seis mil setecentos e quarenta e cinco
reais e
oito
centavos
), que foi
reduzida
pelo togado primevo na sentença
para 10.000 VRTEs,
que atualizado perfaz o total de R$45.032,00 (quarenta e cinco mil e trinta e dois reais)
.

Sobreveio o presente recurso, onde, em breve síntese,
(evento nº
1055785
)
,
aduz
iu a apelante que
a multa
aplicada
mostra-se absolutamente desarrazoada e em total desproporção com a “infração”
que lhe foi
indevidamente atribuída,
visto que o CONAR não constatou irregularidade na divulgação; que a decisão administrativa é nula por violar os princípios do contraditório e ampla defesa e
os
contratos oferecidos são claros e atendem às normas consumeristas
.

O
mencionado artigo, que serviu de fundamento para instaurar o processo administrativo dispõe que ”
A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores.”

Por sua vez,
o Art. 56, da Lei no 8.078/1990,
estabelece
que as infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às sanções administrativas ali elencadas, dentre elas a multa (inciso I), sem prejuízo das sanções de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas.

Consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça,
“a multa consagrada no art. 56 do CDC não objetiva à reparação do dano sofrido pelo consumidor (objeto de demanda judicial própria), mas sim à punição por prática vedada pela norma de proteção e defesa do consumidor, a fim de coibir a sua reiteração, o que caracteriza típico exercício do poder de polícia administrativa”
(RMS 21.518/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/10/2006, DJ 19/10/2006; RMS 22.015/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2006, DJ 05/10/2006).

O artigo 57, do referido diploma consumerista, preceitua que “
a pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos
”.

Ainda de acordo com o STJ
,
necessário destacar que
“
[
...
]

a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores
(AgInt

no

REsp

1.594.667/MG, Rel. Ministra Regina Helena

Costa
,
Primeira Turma, julgado em 4/8/2016, DJe 17/8/2016)”
(AgInt nos EDcl no REsp 1707029/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 29/05/2019).

Especificamente, menciona o apelante que o CONAR não lhe atribuiu irregularidade da veiculação realizada e que a penalidade fixada é indevida.

Em referência, verifico que o Parecer emitido, constante em fl.139, v.1-parte 2,
o Relator pontou que o anúncio mostrou-se tentador aos consumidores que se encontravam em situação inadimplente, contudo, atualmente, está mais preparado para o mercado de consumo e não deve ser subestimado.

Entendeu ainda que apesar de o anúncio não gerar grande confusão na cabeça dos destinatários, voto
u
pela alteração da publicidade para que passasse a constar, de forma legível, no anúncio televisivo, frase indicativa de telefone de contato para esclarecimentos quanto às condições da contratação.

A meu ver, apesar dos termos do Parecer, evidenciou-se a necessidade de adequação da divulgação, a afastar por completo a incidência da norma regulamentadora da infração.

A autoridade administrativa,
por sua vez,
entendeu que o serviço exigiu vantagem manifestamente excessiva do consumidor, o que é vedado no artigo 39, V do CDC, além de não dispor de termos claros e caracteres ostensivos e legíveis, em conformidade ao §3º do artigo 54, conferindo-lhe classificação de empresa de grande porte e receita mensal estimada para fixar a penalidade.

Contudo, em relação a
aplicação da multa,
sem nos descurarmos da prevenção ao superendividamento promovida pelo Código Consumerista,

mas
considerando os elementos dos autos, vislumbro razão para acolher as alegações do apelante,
eis que
seu

valor,
fixado
pelo
Procon
e
ainda que
minorad
a
pelo juízo,

revel
a-
se

excessiv
o
e desarrazoad
o
,
tendo como baliza
os critérios previstos no

já citado
artigo 57 do CDC.

Nesse contexto, é importante registrar que a condição financeira do fornecedor consiste tão somente em um dos requisitos a serem observados pelo julgador quando da aplicação da penalidade, não podendo ser utilizado como únic
a

referência
da medida.

Assim,
a verificação a
os demais pressupostos do artigo supracitado, concluo que a avaliação do
s
quesito
s

dispostos, notadamente
a
gravidade da infração
e

a
vantagem auferida,
enseja
o reconhecimento da exorbitância
n
a quantia fixada

administrativamente
e reduzida em juízo para o total, atualizado, de
R$45.032,00 (quarenta e cinco mil e trinta e dois reais)
.

É certo que a Administração Pública deve censurar a lesão aos direitos dos consumidores, todavia, essa atuação deve
observar os parâmetros da
razoabilidade e proporcionalidade,
sob pena de não guardar
correlação
entre os meios que emprega e a finalidade da lei, bem como assumir um caráter meramente arrecadatório pelo ente público.

Sobre o princípio da razoabilidade, que deve nortear a atividade administrativa, trago à
baila a
lição de H
ely
L
opes
M
eirelles
:

Sem dúvida, pode ser chamado de princípio da proibição de excesso, que, em última análise, objetiva aferir a compatibilidade entre os meios e os fins, de modo a evitar restrições desnecessárias ou abusivas por parte da Administração Pública, com lesão aos direitos fundamentais. Como se percebe, parece-nos que a razoabilidade envolve a proporcionalidade, e vice-versa. Registre-se, ainda, que a razoabilidade não pode ser lançada como instrumento de substituição da vontade da lei pela vontade do julgador ou do intérprete, mesmo porque 'cada norma tem uma razão de ser'. (...)

No aspecto da atuação discricionária convém ter presente ensino de Diogo de Figueiredo Moreira Neto demonstrando que a razoabilidade 'atua como critério, finalisticamente vinculado, quando se trata de valoração dos motivos e da escolha do objeto' para a prática do ato discricionário. Deve haver, pois, uma relação de pertinência entre a finalidade e os padrões de oportunidade e conveniência. (
MEIRELLES, Hely Lopes.
Direito Administrativo Brasileiro, 30ª ed., Malheiros Editores, 2005, pág. 93.
)

Em
relação à proporcionalidade,
O
dete
M
edauar

leciona que
"
[...]
o
princípio da proporcionalidade consiste, principalmente, no dever de não serem impostas, aos indivíduos em geral, obrigações, restrições ou sanções em medida superior àquela estritamente necessária ao atendimento do interesse público, segundo critério de razoável adequação dos meios aos fins. Aplica-se a todas as atuações administrativas para que sejam tomadas decisões equilibradas, refletidas, com avaliação adequada da relação custo-benefício, aí incluído o custo social"
.
[...]
(
MEDAUAR, Odete.
Direito Administrativo Moderno, 9ª ed., Ed. Revista dos Tribunais, 2005, pág. 150
)

Nesta senda,
em consonância à
característica do ato praticado pela
recorrente
,
do
seu considerável potencial econômico, da
veiculação da propaganda que oferece, dessa forma, a possibilidade de ocorrência do
dano
difuso
,
entendo que a medida mais adequada é a redução do montante da penalidade para o valor de R$
2
0.000,00 (
vinte
mil reais), em observância aos parâmetros delineados neste Sodal
í
cio.

Conheço do recurso e dou-lhe
parcial provimento
, para reduzir a multa para o valor de R$20.000,00 (vinte mil reais).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

MANIFESTO-ME POR ACOMPANHAR A DOUTA RELATORIA.

ESTE É O VOTO.